Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-18.2020.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000555-18.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO - CPF: 049.375.061-45 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTEMIR ALEIXO DE LIMA - CPF: 810.827.701-91 (APELADO), RUDSON LUIS MARTINS - CPF: 061.625.111-46 (APELADO), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), VALTEMIR ALEIXO DE LIMA - CPF: 810.827.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000555-18.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO, RUDSON LUIS MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – RÉUS ABORDADOS E SUBMETIDOS À REVISTA SOMENTE PORQUE TRAFEGAVAM EM UMA MOTOCICLETA – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA [79,60 GRAMAS] APENAS COM UM DOS AGENTES – AUTORIAS NÃO COMPROVADAS – ELEMENTOS INSUFICIENTES – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem (...). Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 659.689/DF)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(TJMT, Ap. 153115/2016)

Se os elementos de provas não comprovam o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, mostra-se impertinente o pedido de condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000555-18.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO, RUDSON LUIS MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que absolveu Valtemir Aleixo de Lima e Anderson Nogueira de Marinho quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006], como também desclassificou a conduta imputada a Rudson Luís Martins para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o também do crime de associação para o tráfico.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação dos apelados Anderson Nogueira Marinho e Rudson Luís Martins pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000555-18.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) A equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar estava em rondas pela Avenida São Carlos quando abordou os denunciados ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO e RUDSON LUIZ MARTINS, que trafegavam em uma motocicleta, os quais já eram conhecidos pelos agentes policias.

Ato contínuo, os policiais militares procederam a revista pessoa, ocasião em que foi encontrada na cintura do denunciado RUDSON uma porção de substância entorpecente tipo maconha e uma balança de precisão.

Na sequência, os policias acompanhados dos referidos denunciados, se deslocaram até a residência de ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO, e quando já estavam saindo, chegou o denunciado VALTEIR, o qual foi abordado e informou que foi até aquela residência para comprar droga, bem como era o dono da balança de precisa que estava em posse de RUDSON (...).”

Anoto que o órgão ministerial não se insurge contra a absolvição do acusado
Valtemir Aleixo de Lima.

Os laudos periciais apontaram que a substância apreendida [1 porção] apresentou resultado positivo para maconha, cujo peso totalizou 79,60g (setenta e nove gramas e sessenta centigramas).

Quanto às autorias, em sentido contrário ao entendimento do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos aptos a modificar a sentença, especialmente por restar evidenciada a ilegalidade da busca pessoal procedida pelos agentes policiais.

Nas duas fases
, os policiais militares – Igor Alves Macedo, Adalberto Jorge de Sousa Junior e Renato Pereira de Andrade – noticiaram que, ao visualizarem dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, resolveram realizar a abordagem deles, quando então, em revista pessoal, localizaram com o apelado Rudson uma porção de maconha e uma balança de precisão [que estavam na cintura dele]. Descreveram que, em razão do flagrante, foram às residências dos acusados, porém, nada mais de ilícito fora encontrado. Revelaram ainda que, enquanto estavam na casa do acusado Anderson, chegou o individuo Valtemir, o qual revelou ter ido ao local para buscar uma balança de precisão com o acusado Rudson. Confiram-se os depoimentos abaixo transcritos:

“(...)
a gente estava em rondas e abordamos dois indivíduos; durante a busca pessoal foi encontrado junto ao senhor Rudson uma porção de maconha e uma balança de precisão; aí fizemos a busca pessoal no senhor Anderson, mas nada de ilícito foi encontrado
; aí fomos na moradia deles, o Anderson morava perto; aí fizemos a busca na residência e nada de ilícito foi encontrado; aí quando a gente estava saindo, chegou o senhor Valtemir e ele falou que tinha marcado com o senhor Rudson de ir entregar uma balança (...); na casa do Rudson também nada foi encontrado (...);
normalmente dois homens numa motocicleta é alvo de abordagem

(...); eu já conhecia o Anderson (...), ele era conhecido; (...)
e sempre, por serem dois masculinos numa motocicleta, é o motivo das nossas abordagens

(...). [Então sempre que tiver dois homens numa moto, é alvo, é isso?] Todo masculino que estiver numa moto possivelmente será sim alvo
(...).”
(Igor Alves Macedo)

“(...)
a gente tava patrulhando quando a gente abordou uma motocicleta com dois indivíduos, que era o Rudson e o Anderson; aí em revista pessoal foi encontrada uma quantia de maconha na cintura o Rudson, com uma balança de precisão, e com o Anderson não foi encontrado nada
, aí a gente se deslocou até a casa do Rudson, era bem pertinho, mas não encontrou nada, aí quando a gente estava saindo da residência, aí chegou o Valtemir numa moto, aí ele tava encostando, aí quando ele viu os suspeitos lá, ele falou que a balança era dele, acho que tentou tirar do outro (...); eu conhecia o Anderson e os outros eu não conhecia (...); num momento lá o Rudson falou que ia passar a droga para o Valtemir (...). [O Anderson e o Rudson foram abordados na rua?] Sim, na rua da casa dele (...). [Você mandaram mensagem do celular do Valtemir para o Rudson?] Não. [Porque essa foi a versão deles na delegacia] Não (...).”
(Adalberto Jorge de Sousa Junior)

“(...)
recordo que a gente estava em patrulhamento e avistamos uma motocicleta com dois ocupantes, o Anderson e o Rudson, aí fizemos a abordagem; em busca pessoal, foi encontrado com o Rudson uma porção de maconh
a; aí o Anderson nos indicou a residência onde ele morava, fomos até lá, foi feita uma busca no interior da residência e nada de ilícito foi encontrado; quando estávamos nos retirando da residência, apareceu o Valtemir, aí foi feita a abordagem e ele falou que estava indo ali para buscar uma balança que estava com o Rudson (...); o Rudson falou que a droga era dele para comércio (...) eu não conhecia eles (...); a minha equipe nunca tinha abordado eles (...); a abordagem foi feita na rua (...); nós também fomos na casa do Rudson, mas não foi encontrado mais drogas ou materiais, não foi encontrado nada de ilícito (...).”
(Renato Pereira de Andrade)

Do contexto fático delineado pelos agentes policiais, verifica-se, primeiramente, que a abordagem e revista pessoal dos acusados decorreram, exclusivamente, do fato de serem dois homens trafegando em uma motocicleta [às 18:40hs], em via pública, sem qualquer indicativo concreto que os colocassem sob suspeita de prática de delitos – diga-se: sequer o horário –,
o que, por si só, impossibilita
este Tribunal acolher a pretensão do órgão ministerial de condenação dos acusados
Anderson Nogueira Marinho e Rudson Luis Martins pelos delitos descritos na denúncia
.

Note-se que o policial militar Igor Alves Macedo, ao ser questionado pela Defesa, foi categórico ao afirmar que o motivo determinante da abordagem foi, unicamente,
“por serem dois masculinos numa motocicleta”
, restando nítida a ilegalidade da atuação policial, por ausência de justa causa para a efetivação dessa medida invasiva.

Nada havia que permitisse a abordagem e a revista pessoal dos apelados [ex: sem uso de capacete, excesso de velocidade, placa adulterada, indícios de embriaguez do condutor], menos ainda a tratá-los como suspeitos pelo simples fato de serem duas pessoas do sexo masculino transitando em uma moto.

Ainda que o agente público Igor Alves Macedo tenha dito que o acusado Anderson era conhecido “no meio policial” [o que, aliás, não foi confirmado pelos demais policiais], pouco provável era sua identificação [antes da abordagem] em estando de capacete numa motocicleta em movimento, especialmente no período noturno.

Sabe-se que, em se tratando de busca pessoal, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, arts. 240, §2º, e 244), que objetivamente autorize supor que o agente esteja na posse de algum ilícito, o que não ocorreu no caso.

Conforme tenho reiteradamente decidido, com base em recentes julgados do STJ, a fundada suspeita não pode basear-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais, mas em parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da abordagem/revista, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo e, ainda, de caracterização de abuso de poder (Ap. nº 0024774-92.2017.8.11.0042; Ap. nº 0015589-25.2020.8.11.0042).

Ao caso, aplico os seguintes arestos do STJ:

“Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.
Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
.”
(HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

“Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que
se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
.
No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem (...)
.
Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal
.
Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
.”
(HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...] ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO [...] O mesmo
entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
. (....)
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”
(STJ, HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Outrossim, também não identifico elementos probatórios suficientes para condenar os apelados pelos delitos atribuídos na denúncia.

Os agentes policiais limitaram-se a descrever a diligência que culminou na apreensão de substância entorpecente na posse – tão somente – do acusado Rudson, sem indicação de qualquer dado concreto quanto ao envolvimento deles nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ressalto ainda que,
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5), requisitos estes que não restaram demonstrados.

Não bastante, os apelados Anderson e Rudson,
nas duas fases
, negaram os crimes a eles imputados.

O acusado Anderson assim declarou:

“(...) eu não tenho envolvimento nenhum com essa droga (...); eu tava em casa quando eles me abordaram (...), eu tava esperando o Valtemir, porque a gente ia ver um serviço numa fazenda (...); quando a polícia chegou lá em casa, eu tava sozinho, eu tava no quarto, aí quando eu saí para a sala, eu já me deparei com a polícia invadindo a minha casa falando que tinha denúncia de droga (...), aí eles começaram a revistar a minha casa, mas não encontraram nada (...), aí logo depois chegou o senhor Vatemir, e eles abordaram ele (...); o Rudson, foi assim, os policiais pegaram o celular do senhor Valtemir, aí eles conseguiram o contato do Rudson, aí eu não sei o tipo de conversa que eles tiveram lá no celular do Valtemir, falando pro Rudson ir lá pra casa; eu não tava pilotando nenhuma moto, nem moto eu tenho (...); o Rudson só chegou depois que os policiais pegaram o celular do senhor Valtemir (...); eles me bateram sim, colocaram até sacola (...); aí eu não sei o que eles fizeram para o Rudson ir lá pra casa (...); os policiais me abordaram dentro da minha casa, eu não tava na rua, eles já chegaram invadiram lá, quando eu vi, eles já estavam entrando dentro da sala (...).”

Por sua vez, o apelado Rudson narrou que:

“(...) isso não é verdade (...) eles não pegaram a gente na rua, eles primeiro pegaram o Anderson, aí o Valtemir chegou lá na casa dele, eu tava trabalhando, aí o Valtemir me mandou um áudio, mas, na verdade, eram os policiais, aí foi quando eu cheguei lá na casa do Anderson pra entregar a balança do Valtemir, porque eu peguei emprestado, porque a minha mãe mexia com coisas de alimentos (...); eu fui em casa pegar a balança pra pesar a quantidade da droga que eu fui comprar pra usar, para o rapaz não me passar perna (...), eu comprei perto da rodoviária (...); aí foi nisso que o Valtemir me ligou para ir lá na casa do Anderson, aí eu cheguei na casa, mas os policiais estavam lá (...); eu paguei R$ 250,00 reais na droga (...); eu não vendo drogas (...), essa droga era para o meu uso (...).”

O acusado Valtemir relatou que:

“(...) não é desse jeito que os policiais falaram não; eu fui na casa do Anderson, aí quando eu estava descendo da moto, eles saíram de dentro da casa, aí tiraram meu celular do meu bolso e começaram a mexer, aí me levaram pra dentro, aí a casa do Anderson toda revirada e ele algemado; aí eles viram uma conversa anterior minha com o Rudson, aí me obrigaram a mandar um áudio pra ele comparecer lá na casa do Anderson pra levar R$ 50,00 reais de chá, aí eu falei que não ia mandar um áudio assim, aí foi quando um policial colocou uma arma, aí eu fiquei com medo, eu nunca dei trabalho pra polícia, foi onde eu mandei o áudio, aí foi quando depois ele chegou lá, aí eles já levaram ele lá pra dentro (...); eu não tinha autorizado a polícia mexer no celular (...); eu fui na casa do Anderson pra ver uma vaga de um garimpo (...); eu fumo desde dos dezoito anos (...); eles mexendo no meu celular, eles viram uma conversa anterior minha com o Rudson, que ele tinha perguntado pra mim se eu ainda tava fumando, aí eu não sei se eles deduziram que o Rudson vendia, aí foi aonde eles pediram pra eu mandar o áudio, aí ele levou (...); essa balança eu tinha da época do garimpo (...), tava com o Rudson porque ele tinha me pedido emprestado, que era pra mãe dele ia pesar alguma coisa, que ela trabalha de cozinheira, aí foi quando eu emprestei pra ele (...).”

Das provas produzidas, também não se extrai, com absoluta certeza, que os acusados Anderson e Rudson

estivessem envolvidos nos delitos atribuídos na denúncia acusatória.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) Os depoimentos dos policiais afirmam que a droga encontrada em buscas pessoais pertencia ao acusado Rudson e que nada foi encontrado com os acusados Anderson ou Valtemir.

O acusado Rudson afirma que a droga era de sua propriedade. Em relação a Anderson, que não há comprovação de autoria, tendo o acusado Rudson assumido a propriedade da droga.

Embora isso não seja necessariamente suficiente para afastar a conclusão de envolvimento de Anderson no cenário, fundamental sublinhar que, em diligências na residência de Anderson, nada foi encontrado.
Não se mostra suficiente à inserção de alguém na imputação de conduta tão somente por estar acompanhado em um veículo com outrem. Imprescindível maior conjunto de elementos (indiciários em princípio, probatórios ao final). Por isso, afasta-se
Anderson
da vinculação com a substância entorpecente
. (...).

Em relação à quantidade, tem-se que a quantia indica cenário duvidoso, já que 79,60 g de maconha pode ser adquiridos para consumo pessoal e “recreativo” (no sentido de fornecimento para consumo em conjunto).
(...)

A abordagem realizada, com o encontro a partir das buscas pessoais, somando-se o encontro de balança, não indica expressamente a traficância. Considerando a dinâmica da abordagem, bem como inexistindo atividade investigativa quanto à origem e destino da substância encontrada em poder do
acusado Rudson
, descabe falar em cenário de tráfico.

Não há qualquer outro indício relevante apontado. Não havendo atuação investigativa, tampouco em sede processual, aponta-se para a falta de comprovação da finalidade de mercancia da droga
.

Os atributos circunstâncias sociais, pessoais e antecedentes se mostraram POUCO relevantes (isso na visão da indicação do tráfico, donde parte a análise), tendo em vista que não foram indicados cenários de envolvimento com o tráfico (conforme Folha de Antecedentes)
.

Levando-se em conta a versão dos policiais, o que é comum neste tipo de casos, ter-se-ia o conduzido trazendo consigo substância entorpecente.
Não há qualquer indicativo no sentido da destinação da substância entorpecente, vale dizer, não foi mencionado qualquer aspecto (circunstância, condição, etc.) que torne mais firme a conclusão de que a droga era para revenda e não para consumo, seja este isolado ou em conjunto, sendo apenas encontrada quantidade duvidosa para o tráfico
.

Não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga, indicação de filmagens em atividade de tráfico
.
Da forma como é apresentado, o que se tem é severa dúvida da finalidade da substância encontrada.
Assim sendo, por falta de prova suficiente quanto à incidência do art. 33 da Lei 11343/06, a conclusão a que se chega é que a droga encontrada destinava-se ao consumo pessoal, o que atrai, portanto, a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06.”

Colaciono ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021